Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020813-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), ADALBERTO TEZINI MOLINA - CPF: 017.799.708-70 (AGRAVANTE), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVADO), EDMAR BORGES DE GODOY - CPF: 028.395.929-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR BASSIQUETI - CPF: 962.927.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DESACERTO NO COTEJO ANÁLITICO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DA POSSE BASEADA EM DOCUMENTOS RELACIONADOS EXCLUSIVAMENTE AO DOMÍNIO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A SUPOSTA VIOLAÇÃO À POSSE TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE O PROCESSAMENTO DA DEMANDA PELO RITO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – APLICAÇÃO DO RITO COMUM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA CONDICIONADA AO PREENCHIMENTO CUMULADO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A reintegração ou manutenção liminar da parte autora na posse do imóvel objeto da ação possessória exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, não podendo ser concedida a medida se não houver prova satisfatória da posse (inciso I), da prática de turbação ou esbulho pelo réu (inciso II), da data da violação ao alegado direito possessório (inciso III), e da “
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (inciso IV). 2. A exibição de documentos comprobatórios da propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide, de forma isolada, em regra não autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse, pois a posse se relaciona ao campo fático e não dominial da coisa. 3. As ações de manutenção e reintegração de posse serão regidas pelo procedimento especial das ações possessórias se a demanda “for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial” (CPC, art. 558, “caput”). Todavia, a demonstração de que a suposta violação possessória apresenta mesmo contexto fático das primeiras acusações de prática de esbulho ou turbação que instauraram a controvérsia, não previamente judicializada, sobre quem seria o legítimo possuidor da área, essas ocorridas mais de ano e dia antes do ajuizamento, a demanda deverá observar o rito comum, “não perdendo, contudo, o caráter possessório” (CPC, art. 558, p.ú.). 4. Mesmo no procedimento comum, é possível o deferimento de pedido de reintegração liminar da parte na posse do imóvel objeto da lide, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos à tutela de urgência (CPC, art. 300). 4.1. Nessa hipótese, o juízo sobre a probabilidade do alegado direito à proteção possessória envolve demonstração satisfatória do i) efetivo exercício de posse prévia sobre a coisa; ii) da prática de ato dotado de violência, clandestinidade ou precariedade, caracterizador de esbulho, pela parte contrária, e iii) da efetiva perda da posse. 4.2. O reconhecimento da presença de “perigo de dano” ou de “risco ao resultado útil do processo”, por sua vez, exige demonstração de prejuízo relevante, concreto e iminente, que justifique o pronunciamento jurisdicional antes da formação do contraditório ou do julgamento meritório da demanda. 4.3. Ausente prova suficiente da posse alegada, da natureza violenta, clandestina ou precária da ocupação do imóvel pelos réus, e da existência de perigo da demora que justifique a medida antecipatória, deve ser indeferido o pedido de reintegração de posse formulado a título de tutela de urgência (CPC, arts. 300 e 561).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADALBERTO TEZINI MOLINA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 1001412-43.2022.8.11.0018), ajuizada contra o agravante e contra Edmar Borges de Godoy e Claudir Bassiqueti por MADEIREIRA JUARA LTDA., deferiu pedido de reintegração liminar da autora/agravada na posse do imóvel objeto matrícula no 5.917 do SRI da Comarca de Juara/MT, denominado “
Fazenda Nevada 1-A
”, com área total de 687,171 hectares, por reputar satisfatoriamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente porque a autora/agravada “
trouxe aos autos a escritura de compra e venda, bem como a matrícula do imóvel que indica ser proprietária do referido imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil
”, e apresentou “
boletim de ocorrência narrando os fatos, bem como o inquérito policial
” com vistas à “
comprovação do esbulho ou turbação, data, e perda da posse
” (cf. Id. no 95313634 dos autos de origem).

O réu/agravante sustenta que exerce posse justa sobre o imóvel objeto da lide desde 18/05/1987, quando o adquiriu de seu pai, o Sr. Miguel Molina Cabrera, que, quatro meses antes, o adquirira da empresa Paranorte Colonização e Desenvolvimento Agrário Ltda., por força do “
Contrato de Compra e Venda de no B/104/87/FF
”, e fora imediatamente imitido na posse de uma área de 726 hectares.

Aduz que, “
por intermédio do contrato de compromisso de venda e compra
” celebrado com a mesma empresa, adquiriu “
a porção de terras com área de 776 ha
”, contígua à primeira, tornando-se “
legítimo possuidor de um imóvel rural, que possuía 1.502 ha
(...)
localizado no Distrito de Paranorte, Comarca de Juara/MT
” (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 7).

Prossegue dizendo que ele e seu irmão Sérgio Tezini Molina “
alienaram uma porção de terras de sua propriedade aos requeridos Edmar Borges de Godoy e Claudir Bassiqueti
”, mas, mesmo assim, permaneceu sendo legítimo “
possuidor da porção de terras com área total de 726 ha, denominada Fazenda Irmãos Molina
”; assegura que “
desde o ano de 1987 vem zelando pela sua posse e propriedade, realizando a manutenção das picadas existentes com os imóveis lindeiros aviventando as divisas, sendo fato público e notório que é o legítimo possuidor do imóvel litigioso
, (...)
e a agravada tem pleno conhecimento que a posse do agravante vem a longo tempo sendo exercida, se tratando, portanto, de posse velha
”, conforme, aliás, segundo ele, pode-se facilmente extrair dos documentos anexados pela própria autora/agravada aos autos de origem, como, e.g., o “
Boletim de Ocorrência de no 2021.56584, lavrado em data de 02/03/2021, onde a Sra. Nilda Gonçalves dos Santos comunicou às autoridades policiais que o imóvel rural estava invadido, ao menos, desde o dia 02/02/2021, enquanto que a demanda somente fora proposta em data de 07/07/2022
” (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 8).

Destaca que “
todos os confinantes da área de posse exercida pelo agravante o reconhecem como legítimo possuidor do imóvel em questão desde o ano de 1987, desconhecendo que a agravada Madeira Juara Ltda. tenha exercido posse sobre o imóvel rural em questão
”, frisando as declarações assinadas pelos vizinhos Arlindo Nonato de Amorim, Sebastião Carlos Tozzi e Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, que desde 1984, 2005 e 2021, respectivamente detêm “
com propriedade rural lindeira ao imóvel litigioso na Gleba Paranorte
” (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 10/11).

Aduz sua posse, que era mansa e pacífica desde 1987, “
foi turbada pela Madeireira Juara Ltda., pois uma pessoa conhecida como ‘Gominho’ à mando de Valnei Gonçalves dos Santos, sócio administrador da agravada Madeireira Juara Ltda., invadiu a propriedade e tentou atear fogo na residência por ele edificada
”, e que outros “
prepostos da agravada também adentraram ao imóvel rural e retiraram a placa de identificação da Fazenda, o que foi comunicado à Delegacia de Polícia Civil de Juara através dos Boletins de Ocorrência de nso 2021.331978 e 2021.301187
”, e ensejou ajuizamento da ação de Manutenção de Posse (Proc. no 1000167-94.2022.8.11.0018), ainda em 31/01/2022, mais de seis meses antes do ajuizamento da ação de Reintegração de Posse onde proferida a decisão agravada, tendo o MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT reconhecido a conexão entre os feitos e determinado “
a reunião das demandas
”, na forma do art. 55 do CPC (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 11).

Após a contextualização fática, discorre longamente sobre a “
ausência de posse da agravada
”, afirmando, com notável veemência, que a apresentação de título de domínio pela Madeireira Juara, reconhecido como prova da posse pela r. decisão agravada, não pode ser admitida para essa finalidade, pois, conforme a doutrina dominante, “
possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou seja, usar, fruir e dispor da coisa
”, o que não pode ser demonstrado pela simples exibição do título de domínio, do registro no CAR – Cadastro Ambiental Rural ou da LAU – Licença Ambiental Única, estes que tem finalidade exclusivamente declaratória (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 13/23).

Alega, ainda, “
inexistência de esbulho possessório
”, mas exercício de posse justa e velha que remonta aos idos de 1987, o que, a par de demonstrar ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, ainda impede a tramitação da demanda pelo rito especial das ações possessórias (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 23/32).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
mantendo o agravante na posse do imóvel litigioso até o julgamento de mérito
”, e, ao final, seu provimento para fins de “
reforma da decisão agravada por este e. Tribunal de Justiça, determinando a manutenção de posse, exclusivamente em favor do agravante, sobre o imóvel litigioso, ante inexistência de comprovação dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC pela ora agravada
” (sic – cf. Id. no 147138697 - Pág. 35).

A decisão vinculada ao Id. no 147412666 admitiu o processamento do recurso e deferiu antecipatório, “
suspendendo os efeitos da r. decisão agravada e vedando o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse já expedido em Primeiro Grau
”.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais discorrendo, em suma, sobre a “
desnecessidade de audiência de justificação
” por se tratar de “
esbulho
(ocorrido há)
menos de ano e dia (força nova)
”, sobre o “
exercício de posse sobre o imóvel
(para)
exploração de manejo florestal sustentável
”, e sobre o “
agravamento de danos ambientais, grilagem de terra e exploração ilegal de madeira
” em decorrência da “
suspensão do mandato reintegratório
”; ao final, pede desprovimento do recurso (cf. Id. no 148338690).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão de Primeiro Grau deferiu o pedido de reintegração liminar da Madeireira/autora/agravada
na posse do imóvel objeto matrícula no 5.917 do SRI da Comarca de Juara/MT, denominado “
Fazenda Nevada 1-A
”, com área total de 687,171 hectares, por reputar satisfatoriamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, anotando exclusivamente, quanto à prova da posse, que a autora “
trouxe aos autos a escritura de compra e venda, bem como a matrícula do imóvel que indica ser proprietária do referido imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil
”, e,
“
no tocante a comprovação do esbulho ou turbação, data, e perda da posse
”, que a Madeireira/autora/agravada “
juntou aos autos boletim de ocorrência narrando os fatos, bem como o inquérito policial
”
(cf. Id. no 95313634 dos autos de origem).

Em análise perfunctória típica do momento de albor do processamento do Agravo de Instrumento, a decisão vinculada ao Id. no 147412666 admitiu serem “
vários os motivos pelos quais o recurso comporta concessão do almejado efeito suspensivo
”, como, e.g., o fato de não ter sido realizada audiência de justificação, “
o fato de o pronunciamento jurisdicional liminar positivo se fundar apenas em título de domínio, ou seja, com base em prova exclusivamente documental inapta à demonstração do efetivo exercício de posse no plano fático
”, e, por fim, o fato de não se verificar “
prova satisfatória do efetivo esbulho possessório
”, já que o Boletim de Ocorrência lavrado e o Inquérito Policial instaurado para apuração dos fatos, mencionados pela r. decisão de piso, “
não apontam, verdadeiramente, a invasão e perda de posse a menos de ano e dia
”.

Aprofundando-se nesse último aspecto, a decisão deferitória do pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso anotou, ainda, o seguinte:

Aliás, segundo o BO no 2022.5493, lavrado em 07/01/202, juntado pela agravada aos autos de origem, o comunicante Valnei Gonçalves dos Santos, seu sócio administrador, relatou que “
já foram registrados alguns Boletins de Ocorrência sob no 2021.56584 e 2021.324712 em referência a uma invasão de terras na propriedade denominada Fazenda Nevada 1, proprietário Madeireira Juara Ltda.
”, e que após o registro, ele “
e seus familiares não mais retornaram à referida propriedade
” (cf. Id. no 88014580 - Pág. 3/4 daqueles autos).

Embora tenha exibido cópia do BO no 2021.324712, a autora sonegou ao Juízo de Primeiro Grau cópia do BO no 2021.56584, exibida somente em grau recursal pelo réu/agravante; verifica-se na narrativa desse documento lavrado em 02/03/2021, em alusão a fatos ocorridos em 02/02/2021, que o comunicante relatou “
que é funcionário da empresa Madeireira Juara Ltda. e empresa industrial Fuck CA
” e que há “
aproximadamente 30 dias as pessoas identificadas por Beto Molina, Edmar Borges Godoi e Claudir Bassite
(leia-se Adalberto Molina, Edmar Borges de Godoy e Claudir Bassiqueti)
invadiram a Fazenda Nevada 01, localizada no Distrito de Paranorte, onde foi construído barracos e estão residindo na propriedade
” (sic – cf. Id. no 147148160 dos presentes autos).

E, em arremate, pontuou o que, “
para além das nuances já apontadas, a suposta violação ao alegado direito de posse da autora/agravada pelos réus teria ocorrido há muito mais que um ano e um dia, o que, se não desautoriza a adoção do rito especial das ações possessórias (CPC, art. 558), certamente mostra que o suposto esbulho teria ocorrido muito antes do afirmado na inicial (10/12/2021 – cf. Id. no 88014563 - Pág. 4 dos autos de origem), de modo a repelir a conclusão de demonstração dos requisitos do art. 561, III, do CPC
”.

Após prolação dessa decisão, nada de substancialmente inovador sobreveio aos autos recursais, senão a defesa do cabimento e adequação da ordem liminar de
reintegração na posse do imóvel objeto lide, feita em contrarrazões, onde a Madeireira Juara discorre sobre a
“
desnecessidade de audiência de justificação
” por se tratar de “
esbulho
(ocorrido há)
menos de ano e dia (força nova)
”, reafirma seu “
exercício de posse sobre o imóvel
(para)
exploração de manejo florestal sustentável
”, e assevera que, após suspensão da ordem de reintegração de posse, houve “
agravamento de danos ambientais, grilagem de terra e exploração ilegal de madeira
” na região.

Pois bem. Embora a decisão concessiva do efeito suspensivo ao recurso tenha sinalizado, em juízo perfunctório, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento por falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, tanto em relação à demonstração da posse (inciso I), ponto em que destacou a formulação de pedido possessório “
com base em prova exclusivamente documental inapta à demonstração do efetivo exercício de posse no plano fático
”, quanto em relação à prática de esbulho pelo réu, sua data e a perda da posse (incisos II, III e IV), a autora/agravada devota seu esforço retórico apenas à negativa de exercício de posse pelo réu/agravante Adalberto Tezini Molina e à afirmação de que ela, Madeireira Juara, é quem realmente exerce posse sobre o imóvel, olvidando completamente a natureza cumulativa da exigência.

A propósito da natureza cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC para fins de concessão de proteção liminar de posse, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados
cumulativamente
pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos. (...) 3-
Ausentes elementos que evidenciem a posse concreta em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, o caso é de manutenção do indeferimento da liminar possessória
” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1022531-51.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA - ART.561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de reintegração de posse é necessário que o requerente comprove,
cumulativamente
, todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido de liminar” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1007394-34.2018.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018 –
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA – DÚVIDA SOBRE QUAL IMÓVEL INCIDE A LIDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE

– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Para que seja deferida a liminar de Reintegração de Posse, é imprescindível que a postulante comprove o preenchimento dos requisitos
cumulativos
previstos no art. 561 do CPC” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1009350-80.2021.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021 –
destaquei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – NÃO CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Para a ação de reintegração de posse exige-se a presença dos requisitos
cumulativos
do art. 561 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0021241-41.2011.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019 –
destaquei
).

No caso, relegada a discussão sobre possibilidade de demonstração do efetivo exercício de posse pela Madeireira/autora/agravada sobre o imóvel objeto da lide, matéria de fato, pela apresentação de documentos alusivos ao domínio, como mencionado pela r. decisão agravada, e de outros referidos no corpo das contrarrazões, como os “
Termos de Responsabilidade de Execução e Manutenção de Floresta em Manejo
” emitidos em seu favor pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, e demais anexados àquela manifestação, como os Relatórios de Fiscalização do IBAMA, “
Dinâmicas de Desmatamento e ART
”, “
levantamento de georreferenciamento e respectivas declarações de reconhecimento de limite
”, etc. (sic – cf. Id. no 148338690 - Pág. 20 e 39), fato é que o conjunto probatório apresentado em Primeiro Grau, complementado pelo réu/agravante nesta sede recursal, não confere suficiente respaldo à assertiva de que houve “
esbulho à posse, iniciado a menos de ano e dia
” (cf. Id. no 88014563 – Pág. 15 dos autos de origem), daí a afirmação da decisão concessiva do efeito suspensivo ao presente recurso de desautorização da adoção do rito especial das ações possessórias (CPC, art. 558).

Essa nuance, porém, não enseja, por si só, automática reforma da decisão deferitória do pedido de reintegração de posse formulado pela Madeireira/autora/agravada, pois, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC, ultrapassado o prazo de ano e dia, “
será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
”, e, mesmo no procedimento comum, seria possível agasalhar a pretensão da autora em juízo de tutela de urgência, se preenchidos os requisitos cumulativos do art. 300 do mesmo Código , ou seja, se “
houver elementos que evidenciem a probabilidade
” do alegado à proteção possessória, este que decorreria da demonstração satisfatória de que a autora exerce/exercia posse sobre o imóvel e que os réus a turbaram/esbulharam, adentrando-a de forma ilegítima, irregular ou violenta, e se restar suficientemente demonstrado “
perigo de dano
” que justifique e autorize o pronunciamento jurisdicional antes da formação do contraditório ou do julgamento meritório da demanda.

No caso, conquanto os documentos anexados à petição inicial indiquem, com até certo grau de relevância, indícios de que a Madeireira Juara é proprietária do imóvel e tenha obtido, pelo menos no campo administrativo, autorizações para exploração econômica da área, nada revelam acerca da matéria de fato, ou, em outras palavras, não demonstram que a Madeireira efetivamente exerce ou exercia posse sobre aquele pedaço de chão.

Além disso, não se pode precisar a natureza jurídica da permanência dos réus naquela porção de terras, ou seja, não se sabe se apenas detêm o imóvel, se o ocupam injustamente ou se o fazem com justo título, se o adentraram de forma clandestina e/ou violenta, ou se usam da violência para nele continuar... enfim, não se pode afirmar caracterizado esbulho possessório, pelo menos não com o grau de certeza exigido para concessão da medida requestada.

Não fosse o bastante, a situação retratada não indica presença de risco ao resultado útil do processo, nem o perigo de dano que exija intervenção jurisdicional urgente, seja porque a suposta violação do alegado direito à posse ocorreu “
a partir de 18 julho de 2021
”, há mais de um ano e meio, ou então porque, apesar de conter discurso sobre a “
desnecessidade de comprovação de risco de dano
”, ao tocar no assunto, a petição inicial aponta prejuízo “
ao meio ambiente
”, e não propriamente à Madeireira Juara (cf. Id. no 88014563 – Pág. 29/30 dos autos de origem). E ainda que se admitisse a possibilidade de imposição de “
sanções ambientais de natureza
‘propter rem’
, cuja regularização ambiental recai sobre a empresa autora
” (sic – cf. Id. no 88014563 – Pág. 28 dos autos de origem), tratar-se-ia, invariavelmente, de circunstância remota e abstrata que, s.m.j., não justifica o pronunciamento jurisdicional antecipatório.

Pelo exposto,
à míngua dos requisitos dos arts. 561 e 300 do CPC,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de reintegração liminar de posse formulado pela Madeireira Juara.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023